Tribunal: TJDFT
Processo: 0730900-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DEMANDA DERIVADA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E AJUIZADA PELO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO SUMULAR N. 33/STJ. ART. 46 DO CPC. FORO DA SEDE DA RÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada pela agravante, declarou, de ofício, a incompetência territorial do Juízo e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Vila Laurita, Guarulhos/SP, local de domicílio do autor.
2. O art. 6o, VII e VIII, do CDC reconhece expressamente os princípios do acesso à justiça e da facilitação da defesa do consumidor. Nas causas de consumo, a competência – se relativa ou absoluta – vai depender da situação processual do consumidor, considerando que as normas de direito do consumidor são de ordem pública e de interesse social (art. 1o do CDC) e assumem o caráter marcadamente específico e protetivo próprio do microssistema de direitos coletivos.
3. O STJ entende que, se o consumidor for autor, a competência será relativa, podendo escolher o foro do seu domicílio, o do domicílio do réu, o foro de eleição ou de cumprimento da obrigação. Precedentes.
4. Por se tratar de regra de competência relativa, é facultado ao consumidor, figurando no polo ativo da demanda, eleger o foro que melhor atende seu interesse, respeitados os limites traçados pela legislação de regência e, nessa medida, defeso ao magistrado, de ofício, declinar da sua competência para o foro de domicílio do consumidor.
5. O § 1o do art. 63 do CPC, com a nova redação dada pela Lei n. 14.879/2024, preconiza ser possível a eleição de foro sem guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação quando objetiva favorecer o consumidor. A norma, desse modo, busca privilegiar a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, em conformidade com o art. 6o, inciso VIII, do CDC. No caso, a despeito de a autora residir em Guarulhos/SP, o ajuizamento da ação de conhecimento na Circunscrição Judiciária de Brasília não permite o declínio de ofício, em consonância com o enunciado n. 33 da súmula do c. STJ.
6. Não se configura escolha aleatória, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, haja vista a demanda ter sido proposta no Distrito Federal, unidade federativa em que localizada a sede da instituição financeira ré. Verificam-se os chamados fatores de ligação entre os elementos da causa e o foro elegido, sem identificação de conduta abusiva da parte autora/agravante. Logo, não há falar em juízo aleatório. Precedentes.
7. Recurso conhecido e provido. Reforma da decisão recorrida que se impõe a fim de firmar a competência da 6a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito.